Tribunal: TJDFT
Processo: 0748376-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748376-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: BARBARA LOYANE BARBOSA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Barbara Loyane Barbosa de Carvalho, em que o d. Juízo a quo, ao deferir a liminar vindicada, advertiu a parte autora de que “durante o prazo de 5 dias para purga da mora, o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” (ID 75954783 dos autos de origem) Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que a lei não exige prévia comunicação ao juízo para retirada do bem da comarca. Argumenta que não ocorrida a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, automaticamente se consolidará a posse e propriedade do veículo em favor do credor, podendo este imediatamente iniciar tratativas para alienação do veículo e retirada da comarca sem aguardar autorização judicial. Colaciona jurisprudência que reputa favorável à tese expendida. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja afastada a advertência imposta pelo juízo de origem no sentido de que o bem não saia do Distrito Federal sem prévia comunicação e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 21266811. Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 21343724), sobreveio petição do agravante requerendo o arquivamento e baixa dos autos ao argumento de que peticionou em primeira instância informando a desistência do feito, o que implica a perda do objeto do presente recurso (ID 22394066). É o relatório. DECIDO. A partir da manifestação externada pelo agravante, constata-se que houve a desistência do recurso, porquanto, desistindo da ação de busca e apreensão, não mais subsiste interesse recursal em questionar os termos da liminar obtida em primeiro grau. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1000 do CPC). Portanto, pode o recorrente desistir do recurso interposto até a conclusão do julgamento, de modo que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente. A desistência de recurso constitui ato unilateral, não se confundindo com a desistência do processo, a qual possui disciplina legal própria. Por isso, a desistência de um recurso não demanda a concordância da parte adversa, produzindo efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz. Logo, diante da desistência do recurso pela parte agravante, não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora